Tribunal: TJPA
Processo: 0806045-34.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806045-34.2022.8.14.0039

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANA LUCIA MAGALHAES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0806045-34.2022.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837.

AGRAVADO: ANA LUCIA MAGALHAES DE OLIVEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que homologou a purgação da mora do devedor e determinou a restituição da posse do veículo à devedora, sob pena de multa diária. O agravante alega que a matéria abordada na apelação não foi efetivamente enfrentada na decisão monocrática, devendo ser reconhecida a inaplicabilidade da multa diante da ausência de intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária a intimação pessoal do devedor para a incidência de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de restituir veículo em ação de busca e apreensão; e (ii) se a decisão monocrática enfrentou adequadamente os argumentos do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça superou o entendimento constante da Súmula 410, sendo desnecessária a intimação pessoal para incidência da multa cominatória, conforme inteligência do art. 513, §2º do CPC/15.

4. Quanto à purgação da mora, o entendimento do STJ é no sentido de que ela deve ocorrer pelo pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, não sendo suficiente o pagamento parcial.

5. A decisão monocrática enfrentou adequadamente a matéria objeto do recurso, apresentando fundamentação suficiente e em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para incidência de multa cominatória em obrigação de fazer, nos termos do art. 513, §2º do CPC/15, restando superado o entendimento da Súmula 410 do STJ. 2. Não há omissão na decisão que enfrenta adequadamente os argumentos relevantes trazidos pelo recorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1886474/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: DJ 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 942.270/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0806045-34.2022.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837.

AGRAVADO:
ANA LUCIA MAGALHAES DE OLIVEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO:
RODRIGO SOUZA DA SILVA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face de
ANA LUCIA MAGALHAES DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
21866841 pag. 1/3,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a inaplicabilidade da multa diante da ausência de intimação pessoal
.

Nas contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, bem como pelo respeito à orientação emanada pelo STJ, e seja declarado manifestamente protelatório com aplicação de multa no disposto do §4º do art.1.021.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que homologou a purgação da mora do devedor e determinou a restituição da posse do veículo à devedora, sob pena de multa diária. O agravante alega que a matéria abordada na apelação não foi efetivamente enfrentada na decisão monocrática, devendo ser reconhecida a inaplicabilidade da multa diante da ausência de intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária a intimação pessoal do devedor para a incidência de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de restituir veículo em ação de busca e apreensão; e (ii) se a decisão monocrática enfrentou adequadamente os argumentos do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça superou o entendimento constante da Súmula 410, sendo desnecessária a intimação pessoal para incidência da multa cominatória, conforme inteligência do art. 513, §2º do CPC/15.

4.

Quanto à purgação da mora, o entendimento do STJ é no sentido de que ela deve ocorrer pelo pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, não sendo suficiente o pagamento parcial.

5. A decisão monocrática enfrentou adequadamente a matéria objeto do recurso, apresentando fundamentação suficiente e em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para incidência de multa cominatória em obrigação de fazer, nos termos do art. 513, §2º do CPC/15, restando superado o entendimento da Súmula 410 do STJ. 2. Não há omissão na decisão que enfrenta adequadamente os argumentos relevantes trazidos pelo recorrente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 513, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1886474/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: DJ 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 942.270/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 21866841 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que a matéria abordada na apelação não foi efetivamente enfrentada na decisão monocrática, devendo reconhecida a inaplicabilidade da multa diante da ausência de intimação pessoal.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que homologou a purgação da mora do devedor determinando a restituição da posse do veículo à devedora, sob pena de multa diária.

No caso dos autos, o recorrente sustenta que a multa se mostra efetivamente exagerada e desproporcional, podendo ocasionar o enriquecimento indevido do apelado, que se tornou inadimplente perante o contrato de financiamento, não devendo ser aplicada a multa diante da ausência de intimação pessoal do banco.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE MULTA COMINATÓRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º DO CPC/15
.

(STJ - REsp: 1886474 MG 2020/0189081-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Se a matéria posta a exame não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, ressente-se o recurso especial, nesse particular, do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282 do STF.

3. A não observância dos requisitos dos arts. 541 do CPC/73 (art.

1.029, § 1º, do NCPC) e 255, §§ 1º e 3º, do RISTJ torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 942.270/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

21866841 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/06/2025